Tribunal: TJMT
Processo: 0005748-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005748-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALDECY ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 284.093.961-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA PERDA DO IMÓVEL – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 3.365/41 – APELO PROVIDO.

1 – A prescrição nas ações indenizatórias por desapropriação indireta era vintenária, consoante o verbete no 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em vista da entrada em vigor do atual Código Civil, o prazo se reduziu para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). No caso concreto, considerando a época do desapossamento e a data do ajuizamento da presente demanda, deve ser observado o novo prazo. A questão da prescrição das ações indenizatórias por desapropriação indireta está se encaminhando para a pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional, quando reduzido, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, passa a contar da vigência deste. O prazo prescricional de dez anos deve ser contado, no caso, a partir do início da vigência do Código Civil de 2002. Prescrição não implementada.

2 – É firme a jurisprudência deste Corte quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41.

3 – Caracterizado o apossamento administrativo por parte do réu, é devida a correspondente indenização com base no justo valor estabelecido em perícia, em liquidação de sentença. Responsabilidade pelo ato ilícito do Poder Público que prepondera na hipótese, diante do princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro para a desapropriação (art. 5o, XXIV, da CF-88).

4 – Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato. Dano moral não demonstrado. Aplicação do art. 373, I, CPC/2015.

5 – Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 86, parágrafo único, do CPC. Por isso, considerando o valor fixado a título de indenização pela desapropriação indireta, os honorários advocatícios do patrono da parte autora vão estabelecidos em 4% (quatro por cento) calculados sobre o valor da indenização, dentro do limite abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário não pode desconsiderar, aliado à observância do princípio da moderação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALDECY ROSA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALDECY ROSA DE OLIVEIRA,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Danos Morais, proposta pelo Apelante em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ausência de provas tanto da propriedade quanto do esbulho possessório.

Narra o Autor na inicial que, adquiriu por meio da Carta de Reserva no 164/96 PROJETO JARDIM UMUARANA II, um imóvel, sendo constituído de um lote urbano localizado no Projeto Jardim Umuarama, com área de 250,00m2, objeto da matrícula no 15.796-R1, no Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, situado na estrada Jurumirim, Bairro Três Barras, nesta Capital, realizando a compra em 32 parcelas de R$ 75,00, as quais já foram quitadas.

Afirma que, o Município apossou-se indevidamente do imóvel, sem a devida desapropriação e, portanto, sem o pagamento da indenização.

Ressaltou, ainda, que, no ano de 2010, sua esposa, Sra. Delza Rosa de Oliveira, procurou a AMHP – Agência Municipal de Habitação Popular, na pessoa do Dr. João Emanuel Moreira Lima, que reconhecendo a expropriação lhe propôs conceder uma unidade habitacional em reparação ao prejuízo sofrido, tendo sido inclusive reduzido a termo o mencionado acordo, entretanto, não foi cumprido.

Nas suas razões recursais (id. 8667416 e 8667417), afirma que não foi oportunizado as partes, especialmente ao Apelante, a falar se tinha ou não mais provas a serem produzidas, o processo não foi saneado e julgado no estado em que se encontrava.

Diz o Apelante que, o Apelado confessou que ocorreu a desapropriação por utilidade pública e, se mesmo assim o Juízo de 1o entendesse que somente essa não bastava, deveria ter saneado o processo e não julgado antecipadamente a lide.

Argumenta que, a farta documentação nos autos demonstra que o Apelante é o legítimo possuidor do imóvel objeto da demanda, inclusive quando oportunizado ao Apelado a manifestar, o Município não impugnou, o que comprova sua regular e legítima propriedade do referido lote e que o projeto foi registrado pelo Município, não podendo ignorar que a área era objeto do referido loteamento.

Requereu a reforma da r. sentença, indenizando o Apelante pela desapropriação, bem como pelos danos morais sofridos ou, subsidiariamente, requer a devolução dos autos para realização da instrução processual.

O Município Apelado contrarrazzou, id. 8667421,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, id. 8791595, informando que inexiste interesse ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020